Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-28.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000528-28.2019.8.11.0015
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ A CONTRARIO SENSU). DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é indevido dano moral, pela negativação da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 81,08.
Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a autora é titular do cartão de crédito Elo Nacional Multiplo sob n. 5067.xxx.xxxx.8308, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira Recorrente juntou em sua defesa várias faturas de cartão de crédito, nas quais consta o demonstrativo de compras realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade de Sinop, onde reside, inclusive parceladas em 10 vezes. Com pagamentos efetuados por débitos em conta corrente.
Como houve o pagamento de algumas faturas (por débito em conta corrente), entendo que há sérios indícios de provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.
Outro indício de existência de relação jurídica é que nas faturas do cartão de crédito consta como endereço a Rua Espanha, 331, Jardim Europa, na cidade de Sinop/MT, que é, ou era, o endereço da genitora da Reclamante, Maria Francisca Veras Paixão, conforme consta na reclamação por ela ajuizada, feito no 8010841-02.2014.811.0015, que tramitou no sistema PROJUDI.
O comprovante de endereço da reclamante juntado neste processo está em nome de terceiro ELICIOMAR FERREIRA DE SOUZA, e não justificou este fato.
Cabe ressaltar que a Reclamante não impugna especificamente o demonstrativo de compras, se limita informar que não houve a juntada de documentos idôneos para comprovar a relação jurídica, motivo pelo qual reconheço a validade da relação jurídica.
Outro fato no mínimo intrigante, é que o nome correto da Recorrida é DEYSILENE VERAS PAIXÃO, conforme seus documentos pessoais e assinaturas apostas no Instrumento de Procuração, na Declaração de Hipossuficiência e na Declaração de Residência, assinados em 17/01/2019, mas na exordial constou Deysilene Paixão Rodrigues. Estranhamente no Termo de Audiência de Conciliação ocorrido em 07/03/2019, sem qualquer justificativa, alterou sua assinatura para Deysilene Paixão Rodrigues.
Assim, a meu sentir, restou suficientemente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.
Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia a parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator